Tribunal: TJBA
Processo: 0001984-98.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0001984-98.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: AXA SEGUROS S.A. Advogado: ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR (OAB: BA 39.652-A) EMBARGADOS: DARCY DA CONCEIÇÃO E OUTROS Advogado: WOLMAR ALCÂNTARA DOS SANTOS (OAB: BA. 10.566) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DO COMPANHEIRO/ESPOSO DOS EMBARGADOS. ACIDENTE DE VEÍCULO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL QUANTO À DESIGNAÇÃO DO NOME DA EMBARGANTE. MERO EQUÍVOCO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ID 97882440, na Apelação n. 0001984-98.2007.8.05.0150, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.